Tribunal: STF
Processo: RE 512792
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESTRIÇÃO IMPOSTA ÀS EMPRESAS QUE ADEREM AO SIMPLES. PEDIDO DE REFORMA BASEADO EM DECISÃO SEM QUE SE INDIQUE A SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS. INÉPCIA. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




São ineptas as razões de agravo regimental dissociadas da decisão agravada. 




A agravante não demonstrou a semelhança entre a decisão agravada, relativa à empresa optante pelo Simples, e a decisão paradigmática que revelaria a ausência de jurisprudência pacificada sobre o tema, pertinente ao creditamento do IPI nas operações das quais resultem a aquisição de bens destinados ao ativo fixo. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.